Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-29.2017.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001091-29.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO ESTEVAN DE SOUZA - CPF: 034.948.291-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1001091-29.2017.8.11.0003

Origem:

vara da fazenda pública de rondonópolis

Recorrente(s):

ANTONIO ESTEVAN DE SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

21/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE –CIRURGIA NO JOELHO – PARECER DO NAT AFIRMANDO SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ELETIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO– AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que se trata de procedimento cirúrgico urgente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que não há prescrição para que a cirurgia seja realizada em caráter emergencial e que se trata de procedimento de caráter eletivo, conforme dispositivo que cito:

Com essas considerações,

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido

formulado por
ANTONIO ESTEVAN DE SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de reformar a sentença, posto que não obstante a cirurgia seja eletiva, a indefinição acerca de quando e se o procedimento será realizado leva o apelante a progressiva perda de qualidade de vida, especialmente porque o tratamento clínico não mais possui eficácia, sendo esta a razão que se justifica o acionamento do Poder Judiciário, que pode e deve reafirmar o direito mínimo existencial à saúde.

Requereu a procedência dos pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público desta turma recursal se manifestou e opinou pelo provimento do recurso e determinação de realização de cirurgia no promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, sustenta a parte promovente que é portador de Artrose Grave no joelho esquerdo, e necessita realizar o procedimento cirúrgico de
ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO – PRÓTESE
, com urgência.

Informou que o procedimento cirúrgico foi solicitado pelo médico do SUS, no dia 20 de junho de 2016, mas até o presente momento a cirurgia não foi realizada.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu que, quanto à urgência do procedimento, a lesão é crônica, mas que tem uma evolução lenta e progressiva, e o procedimento é eletivo.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação de urgência/emergência na realização do procedimento cirúrgico, de modo que escorreita a sentença prolatada.

No próprio laudo médico acostado consta “tratamento ambulatorial
e se necessário tratamento cirúrgico”.

A
despeito dos argumentos narrados no presente recurso, destaco que não verifico a existência de qualquer equívoco na sentença proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que as provas juntadas e o parecer do NAT não comprovam a alegada urgência na disponibilização do procedimento pretendido.

Portanto, a prova médica, juntada pelo próprio promovente, mantém o caráter eletivo da cirugia, não atestando urgência iminente que enseje a procedência do pedido principalmente em razão da fundamentaçao utilizada pelo juízo de origem quanto à fila do SUS, pois ao se conceder o direito para realização de cirurgia por um paciente que aguarda procedimento eletivo, pode-se preterir a vaga de uma paciente que aguarda o procedimento em caráter de urgência. Destaco, ainda, que o parecer do NAT é, também, pela ausência de urgência ante o caráter eletivo do procedimento solicitado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020